Tribunal: TJSP
Processo: 1008771-47.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação declaratória de limitação de juros – Questionamentos acerca do Custo Efetivo Total (CET) com base na Instrução Normativa no 28 do INSS – Regulamentação do INSS não limita o CET, que inclui todos os custos da operação – Inexistência de abusividade – Ausência de prova cabal que autorize modificação contratual. Recurso conhecido e improvido.